Tribunal: STF
Processo: RE 1268651
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao apelo dos réus. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedidos de revisão de aposentadoria e cobrança. Adicional de Regência de Classe incorporado à aposentadoria de servidora inativa. Sentença de procedência, com condenação dos réus à revisão do valor da gratificação, bem como pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal. Aposentadoria implementada antes da EC nº 20/1998. Direito à paridade. Necessidade de revisão dos proventos da mesma forma que os servidores em atividade. Inaplicável o enunciado nº 37 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, visto que, na espécie, não há concessão de aumento de proventos. A pretensão autoral está motivada na legalidade, ante a existência de atos normativos que garantem o alinho da gratificação. Agravo interno que não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°, caput; 40, § 2° e § 8°; 37, X; 97, 102, § 2° da mesma Carta, bem como da Súmula Vinculante 10 (doc. eletrônico 11). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário quanto à revisão de aposentadoria, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso (Decreto 21.517/1995 e Leis 2.365/1994 e 3.681/2001), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA MÉDIA DAS AULAS EXTRAORDINÁRIAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 103/2004. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Não cabe recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, bem como do acervo probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental improvido” (ARE 655.164-AgR/PR, de minha relatoria). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Revisão de benefício de aposentadoria. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 942.332-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO. LEI 5.772/2010 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.001.481-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 950.298 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Inativo. Incorporação de gratificação. Ausência de matéria constitucional. Descabimento. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 994.352-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. EXTENSÃO DA VANTAGEM DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE). AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.3.2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 905.345-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    Por sua vez, no tocante ao pleito de aplicação dos juros moratórios e da correção monetária estabelecidos pelo art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, verifico que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no RE 870.947-RG/SE (Tema 810). Assim, quanto a este ponto, impõe-se a devolução destes autos ao Juízo de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) e, tão somente quanto ao pedido referente aos juros moratórios e à correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, dado que essa matéria já foi examinada por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 870.947-RG/SE – Tema 810). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator